Tribunal: STF
Processo: Rcl 73259
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por RMEX Construtora e Incorporadora SPE Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Processo 0010927-35.2022.5.18.0161), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Ao prolatar a respeitável sentença, o Juízo de origem desconsiderou totalmente a natureza cível da prestação de serviços, desrespeitando-se o entendimento desta Corte, por não reconhecer a licitude de outras formas de contratação, presumindo a fraude na contratação de natureza civil. 



    Para agravar, entendeu pela formação de grupo econômico entre as Reclamadas RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA, CONDOMÍNIO ENCONTRO DAS ÁGUAS THERMAS RESORT E INCORPORE SOLUÇÕES LTDA, condenando-as solidariamente. 



    [...]



    Foi interposto Recurso Ordinário, por parte do Condomínio Encontro das Águas, objetivando a reforma da r. sentença, todavia, foi negado provimento, mantendo-se integralmente a sentença de origem.



    Não restou alternativa, senão a interposição de Recurso de Revista, por parte do Condomínio Encontro das Águas, o qual foi denegado seguimento. Face a isso, foi interposto Recurso de Agravo de Instrumento, que também foi negado provimento pelo Tribunal Superior do Trabalho. 



    Dessa decisão, o Condomínio Encontro das Águas interpôs agravo interno, o qual está aguardando julgamento desde 05/07/2024, perante o Tribunal Superior do Trabalho. 



    [...]



    Na decisão impugnada, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida, afinal, a média remuneratória apresentada pelo Reclamante é vultuosa. Também está estabelecido que o beneficiário do ato reclamado era uma pessoa natural, sócio de uma empresa constituída anos antes do início da prestação de serviços – CNPJs nº 19.965.491/0001-33. 



    [...]



    Ante o exposto, deve ser cassada a decisão reclamada, que reconheceu o vínculo empregatício, julgando-se improcedente a demanda originária, ou, subsidiariamente, deve ser determinado à autoridade reclamada que profira nova decisão, adequandose aos precedentes firmados na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, no sentido de ser lícita e legítima a relação cível pactuada entre duas pessoas jurídicas distintas e, em consequência, afastando-se o reconhecimento do vínculo empregatício.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão reclamada, determinando-se sua nulidade, nos termos do artigo 992 do CPC”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Sem razão a parte reclamante.



    O Juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas/GO, vislumbrando a presença dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a RMEX Construtora e Incorporadora SPE Ltda., ora Reclamante, no período de 16/07/2020 a 17/03/2022, considerando a projeção do aviso prévio de 33 dias (eDoc. 9, fl. 18).



    Posteriormente, intimada da decisão que rejeitou os embargos de declaração, a referida empresa não interpôs recurso para desafiar a sentença, restando certificado nos autos originários o decurso do prazo da RMEX Construtora e Incorporadora Ltda. em 20/06/2023.



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente